Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748883-93.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOOBBILE ELETRIC CORP COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: MOOBBILE ELETRIC CORP COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA D E S P A C H O Em petição de ID 59820727, os advogados constituídos por Moobbile Eletric Corp Comercial Atacadista de Materiais Elétricos Ltda. noticiam a renúncia ao mandato a eles outorgado, formalizada mediante a notificação extrajudicial de ID 59820729, datada de 24/5/2024, e, posteriormente, revogação dos poderes pelo outorgante (ID 59820731). Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no parágrafo único do art. 111 do CPC. Transcorrido o lapso temporal sem a adoção da providência, intime-se pessoalmente Moobbile Eletric Corp Comercial Atacadista de Materiais Elétricos Ltda. para que promova a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. À Secretaria para exclusão do nome dos ilustres advogados, conforme requerido na peça de ID 59820727. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual da 4a Turma Cível (período de 31/5/2024 a 7/6/2024). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador